Tribunal: STF
Processo: AI 673793
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Formação do
   instrumento de agravo. Falta de peça. Certidão de publicação do
   acórdão recorrido. Obrigatoriedade. Precedentes. 3. Juntada
   Extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.